Tribunal: TJPA
Processo: 0809600-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809600-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA VILANEUDA RODRIGUES CRUZ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO E REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo, ajuizada por servidora exonerada após processo administrativo disciplinar, com pedido de reintegração ao cargo de Agente Comunitária de Saúde e suspensão dos efeitos da portaria demissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a ausência de defensor dativo no processo administrativo disciplinar comprometeu o contraditório e a ampla defesa;
(ii) há elementos nos autos que demonstrem incapacidade psíquica da recorrente a justificar a instauração de incidente de sanidade mental;
(iii) incide a prescrição da pretensão punitiva;
(iv) a concessão de tutela provisória de urgência para reintegração em cargo público é admissível diante da irreversibilidade do provimento e da vedação legal;
(v) está presente a verossimilhança das alegações que justifique a antecipação de tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de advogado ou defensor dativo não invalida o processo administrativo disciplinar, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 5 do STF.
4. Não há comprovação nos autos de incapacidade psíquica da recorrente que demandasse curatela ou defesa técnica obrigatória.
5. A alegação de prescrição da pretensão punitiva demanda instrução probatória e não pode ser acolhida em sede de cognição sumária.
6. A tutela provisória postulada implica provimento de natureza irreversível, diante dos reflexos funcionais e financeiros, em desrespeito ao art. 1º da Lei 9.494/97.
7. Presume-se a legitimidade do ato administrativo, sendo a reversão medida excepcional, sujeita à prova inequívoca de nulidade, ausente no momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de defensor dativo no processo administrativo disciplinar não acarreta nulidade, salvo demonstração de incapacidade do acusado. 2. A concessão de tutela provisória de urgência para fins de reintegração em cargo público exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, não evidenciados quando o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e inexiste prova inequívoca de sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 300; Lei 9.494/97, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 5; TJPA, AI nº 0809141-82.2019.8.14.0000; TJPA, AI nº 0807228-65.2019.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Maria Vilaneuda Rodrigues Cruz
, contra a
r.
decisão do juízo monocrático da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia que, nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Pedido de Liminar
movida em desfavor do Município de Tailândia,

indeferiu o pedido de liminar
inaudita altera parte.

Em síntese, na peça inaugural, a autora relatou que sofreu um Procedimento Administrativo Disciplinar por se ausentar do serviço público por mais de trinta dias, sendo exonerada após o procedimento. Alegou que o PAD foi eivado de ilegalidades, apontando como principal o cerceamento de defesa por ausência de defensor dativo.

O juízo
a quo,
proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

“INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, tendo em vista que o art. 1º da Lei 9.494/97 veda a concessão de antecipação de tutela contra a fazenda pública nos casos de vantagem pecuniária.

Ademais, o deferimento do pedido implica perigo e irreversibilidade do provimento antecipado, eis que a verba solicitada possui natureza alimentar e uma vez incorporada ao patrimônio do requerente não há condições de ser restituída ao requerido, razões pelas quais indefiro o pedido, sem prejuízo de sua análise em outra etapa do processo, especialmente por ocasião da sentença de mérito.”

Inconformada, a Autora ingressou com recurso de
Agravo de Instrumento
, ratificando as alegações e requereu a modificação da decisão de primeiro grau.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo.

Face a essa decisão, a
Autora
interpôs recurso de
Agravo Interno
, reiterando que: a existência de vícios no Processo Administrativo Disciplinar nº 2018-0321010346; a ausência de nomeação de Defensor Dativo; negligência da comissão processante, haja vista a necessidade de perícia médica da agravante; comprometimento do princípio da imparcialidade do juiz natural da comissão processante; prescrição da pretensão punitiva; a imprescritibilidade da concessão da antecipação da tutela recursal. Por fim, requereu o provimento do Agravo Interno para que seja concedida a antecipação da tutela recursal e seja suspenso os efeitos da portaria demissional de nº 022/2023 e determinada a reintegração da agravante até o julgamento do mérito da presente ação.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno interposto pelo ente público municipal.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o indeferimento do recurso de Agravo Interno, nos seguintes termos:

Assim, não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática agravada, eis que devidamente apreciada e fundamentada, não tendo o agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou ao não provimento do Agravo interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
porém
NEGO – LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

No caso dos autos, o agravo de instrumento fora interposto com a finalidade de obter a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos da portaria demissional nº 022/2023 e reintegrá-la ao cargo de Agente Comunitária de Saúde no Município de Tailândia.

A agravante sustenta nulidades no processo administrativo disciplinar que resultou em sua demissão, alegando, entre outros pontos, ausência de nomeação de defensor dativo, falta de instauração de incidente de sanidade mental, prescrição da pretensão punitiva e inexistência de fundamentação na decisão que indeferiu a liminar.

DA INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO

A agravante alega diversas nulidades no PAD, contudo, não há nos autos do recurso elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca o alegado comprometimento psíquico que inviabilizaria sua defesa técnica, tampouco há parecer pericial oficial que ateste tal condição.

A ausência de defensor dativo somente configuraria nulidade se comprovada a incapacidade civil ou mental da servidora para se defender, o que não restou demonstrado. Aliás, a agravante apresentou defesa escrita e juntou documentos ao processo administrativo, o que afasta a presunção absoluta de incapacidade, pelo que descabe falar em nulidade na espécie.

Ademais, a tese de cerceamento de defesa pela ausência de apresentação de defesa técnica oferecida por advogado há muito foi vencida através da Súmula Vinculante nº 5, em que o Supremo Tribunal Federal assentou que:

Súmula Vinculante nº 5:

A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição
.

Cabe ressaltar que, em um dos precedentes que deram origem ao referido verbete sumular (RE nº 434.059⁄DF), firmou-se a compreensão de que a ausência de advogado constituído ou de defensor dativo com habilitação não importa nulidade de processo administrativo disciplinar, desde que seja dada ao acusado a oportunidade do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, improcede a alegação de cerceamento de defesa, valendo ressaltar, a propósito, que, "com a edição da Súmula Vinculante 5, do colendo STF, não há mais que se falar em indispensabilidade, no Procedimento Administrativo Disciplinar, de que a defesa do indiciado seja necessariamente realizada por Advogado, ou que, na ausência deste, a Administração esteja obrigada a nomear-lhe Defensor Dativo"(MS 13.791⁄DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3ª S., DJe 25/04/2011).

Necessário ressaltar, no caso, que a agravante, desde o ato de citação, tomou ciência de todas as diligências instrutórias a serem praticadas nos autos, e, em momento algum suscitou, no procedimento administrativo, qualquer irregularidade relativa à notificação de causídico porventura constituído por ele, inexistindo, portanto, nos presentes autos, qualquer indício de cerceamento de defesa que justifique a declaração de nulidade do PAD.

Nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ADOTADO (CONSELHO DE DISCIPLINA) OFERECEU MAIOR POSSIBILIDADE DE DEFESA AO APELANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO). PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ASSEGURADO. FACULTATIVA A PRESENÇA DE ADVOGADO NO AMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - SÚMULA VINCULANTE Nº 5. PENA APLICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DE ACORDO COM O FARTO ACERVO PROBATÓRIO JUNTADO AOS AUTOS ADMINISTRATIVOS. OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA (TJ-PA - APL: 00005762820118140200 BELÉM, Relator: PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Data de Julgamento: 10/07/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 16/07/2014).

Portanto, não há verossimilhança jurídica suficiente a embasar a pretensão recursal.

DA INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL

A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, para fins de reintegração, implica pagamento de verbas de natureza alimentar e ocupação de cargo público, situação revestida de irreversibilidade, conforme reconhecido na jurisprudência majoritária e no art. 1º da Lei 9.494/97.

Da análise dos autos, não vislumbro, neste momento processual, os requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência. Diante de uma análise perfunctória dos fatos, não se extraem os requisitos necessários para o provimento jurisdicional pleiteado pela agravante, e não há base suficiente para descartar de pronto a regularidade no ato administrativo.

Diante desse contexto, ausentes os pressupostos de concessão da medida liminar, do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil ("
periculum in mora e fumus boni juris
"). Analisando as razões recursais, observa-se, neste juízo de cognição sumária, que os argumentos expendidos pelo agravante não se mostram capazes de desconstituir a decisão combatida, pelos motivos a seguir.

A demissão da agravante foi decorrente de regular instauração de Processo Administrativo Disciplinar, em face do servidor que parece que teve acesso aos princípios que lhe são assegurados constitucionalmente, quais sejam, o da ampla defesa e do contraditório.

Desta feita, verifica-se que o processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão da Recorrente, pelo menos sob análise perfunctória, mostra-se regular, eis que instaurado e concluído em obediência aos ditames constitucionais e legais pertinente à espécie.

É nesse sentido que tem se firmado o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR NO SERVICO PÚBLICO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. APRECIAÇÃO CONJUNTA. DEMISSÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS ESSENCIAIS AO SEU DEFERIMENTO NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O objetivo da agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que pleiteou a sua imediata reintegração ao seu cargo público de origem. 2. No caso em comento, a demissão do agravante foi decorrente de regular instauração de Processo Administrativo Disciplinar, em face da servidora que teve acesso aos princípios que lhe são assegurados constitucionalmente, quais sejam, o da ampla defesa e do contraditório, tendo apresentado defesa prévia no PAD. 3. Desta feita, verifica-se que o processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão da Recorrente, pelo menos sob análise perfunctória, mostra-se regular, eis que instaurado e concluído em obediência aos ditames constitucionais e legais pertinente à espécie, sendo certo que foi dado à processada o conhecimento do teor da imputação a ele conferida, tendo sido lhe assegurado, naquela instância administrativa, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, resultando por fim, comprovada as irregularidades apontadas pela servidora pública no desempenho de suas funções públicas inerentes, o que, a princípio demonstra a legalidade do ato administrativo de demissão da servidora. 4. Ressalta-se que possíveis irregularidades ao longo da instrução do PAD, conforme alegado pela agravante, demandam dilação probatória, devendo ser analisada no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, até porque a apreciação desta matéria envolveria questões de mérito da ação de base, o que, sem dúvidas acarretaria supressão de instância. 5. Por fim, resta acertada o indeferimento da tutela pelo juízo a quo com fins de reintegração da servidora, por se mostrar, no momento, em consonância às provas elencadas no caderno processual, as quais não se pode aferir, de forma veemente, sobre a ilegalidade do Processo Administrativo Disciplinar que culminou com sua demissão. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809141-82.2019.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O controle judicial do ato administrativo de demissão ou exclusão de um servidor público é limitado a sua legalidade e legitimidade, sendo vedada a apreciação do mérito pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Destarte, só é possível a revisão de mérito das decisões administrativas quando há flagrante e comprovada ilegalidade do ato; II –
In casu
, na Ação Ordinária ajuizada pelo agravante, o Juízo Monocrático indeferiu pedido de antecipação de tutela que pugnava pela reintegração do recorrente no cargo de Professor de Educação Infantil de 1º ao 4º série - Zona Urbana do Município de Monte Alegre; III - Conforme se extrai dos autos da ação originária, o Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do agravante, que culminou na pena de demissão, foi instaurado a partir da comunicação de noticia de fato feita pelo Ministério Público do Estado do Pará para apurar condutas, de natureza grave, praticadas pelo recorrente, as quais estão tipificadas no art. 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente; IV - Compulsando a documentação acostada ao processo, não se vislumbra a presença de nenhum dos requisitos legais aptos a amparar a concessão do pedido de antecipação de tutela recursal, posto que as supostas ilegalidades ocorridas no PAD arguidas pelo agravante, aparentemente, demonstram mero inconformismo com a conclusão da Comissão Processante, e que serão oportuna e detalhadamente analisadas no julgamento do mérito da ação ajuizada perante o Juízo
a quo,
motivo pelo qual, a decisão monocrática não merece reparos, tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 300, da Lei Adjetiva Civil; V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807228-65.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLEITO DE REITEGRAÇÃO DE SERVIDOR EXONERADO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA – SUPOSTAS NULIDADES E IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO RESTA EFETIVAMENTE DEMONSTRADAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PERICULUM IN MORA INVERSO - POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À COLETIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AI: 0808301-67.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/11/2022, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/12/2022)

Registre-se, ainda, que é sabido que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e de veracidade, cuja desconstituição depende de demonstração cabal, assim ante essa particularidade, em uma análise preliminar, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, por tratar-se de questão controvertida.

Logo, o periculum in mora encontra-se invertido: o risco maior recai sobre a municipalidade.

DA DECISÃO AGRAVADA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA

Contrariamente ao que sustenta a agravante, a decisão agravada está fundamentada com base na legislação vigente (Lei 9.494/97) e nos princípios da irreversibilidade da tutela de urgência e da separação dos poderes, não havendo nulidade ou omissão que a invalide. O juiz de origem ponderou os efeitos irreversíveis da medida pretendida e a controvérsia fática que ainda depende de instrução, legitimando a negativa de antecipação.

DA AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE NA TESE DE PRESCRIÇÃO

A alegação de prescrição no PAD não foi objeto da decisão agravada e depende de análise do mérito da ação originária. Em sede de tutela provisória recursal, não cabe juízo exauriente sobre matérias complexas e controvertidas, que demandam dilação probatória.

REPASSES FEDERAIS NÃO AFASTAM IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

O argumento de que o cargo é custeado por repasses federais não elimina o impacto financeiro da reintegração, pois os reflexos salariais, encargos e efeitos retroativos podem recair sobre o ente municipal. Além disso, a administração não está obrigada a acolher pedido de reintegração sem o devido processo legal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela provisória, por ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC, e por força do art. 1º da Lei 9.494/97, bem como por estar manifestamente em confronto com jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém /PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/07/2025